Tribunal: TJDFT
Processo: 0721970-05.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POSTERIORMENTE TRANSPORTADO PARA OUTRO ESTADO E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO EM SEDE INQUISITORIAL CONFIRMADO EM JUÍZO. VEÍCULO APREENDIDO NA CASA DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO, ALEGAÇÃO DE NULIDADE REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ilegalidade na prisão em flagrante do réu e na busca e apreensão domiciliar, pois a entrada dos policiais na residência do acusado foi amparada em justificativas prévias a caracterizar a justa causa da medida com base em contexto que indicava situação de flagrância.
2. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório não deixa dúvidas de que o recorrente, com liame subjetivo e divisão de tarefas com outros dois coautores não identificados, mediante grave ameaça, empreendida com emprego de arma de fogo, subtraiu os bens da vítima indicados na denúncia.
3. Recurso conhecido, alegação de nulidade afastada e, no mérito, não provido para manter a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e IV, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, pela subtração de veículo automotor posteriormente transportado para outro Estado e pelo emprego de arma de fogo), à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 25 (vinte e cinco) dias-multa, calculados à razão unitária mínima.